Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004352-69.2021
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DONDE.
AGRAVADOS: SIONARA REIS OLIVEIRA ACHCAR DE FARIA E OUTRO(S).
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANTONIO CARLOS DONDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001263-42.2001.8.11.0037, movida por SIONARA REIS OLIVEIRA ACHCAR DE FARIA E OUTRO(S), rejeitou a Exceção de Pré-executividade, e em consequência determinou o prosseguimento do feito executivo.
Em suas razões, a parte agravante alega que o título executivo objeto do presente feito não está revestido dos elementos essenciais, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade.
Assegura que o Superior Tribunal de Justiça em reiterados julgados tem admitido à exceção de pré-executividade, arguição de matérias de ordem pública, tais como a inadequação da via eleita apontada por si.
Afirma que a obrigação do título executivo que instrui a inicial, é para entrega de coisa, no caso, soja, não havendo previsão para execução em pecúnia, não sendo admitida a transformação, já de início, para a execução por quantia certa, a não ser no momento processual do art. 809 do CPC, após frustrado o procedimento estabelecido nos arts. 811 A 813 do CPC.
Deste modo, requer seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a ação.
Nas razões recursais não consta pedido realizado em caráter de urgência.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como se proferida decisão superveniente que possa interferir no processamento deste reclamo.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator